Tribunal: TJDFT
Processo: 0700603-31.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700603-31.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIA INES DE OLIVEIRA ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo no 0712516-93.2020.8.07.0016, em que restou deferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravada, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos da Lei 1060/50. Dispensado o relatório (art. 38, caput, da Lei 9.099/95). DECIDO. Disciplina a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Na exordial, a autora pugna pela concessão de tutela de urgência, para determinar ao réu a concessão imediata de redução da carga horária semanal da requerente de 40 (quarenta) horas semanais para 20 (vinte) horas semanais, proporcionais à redução de 50% (cinquenta por cento) previsto na legislação que rege os servidores públicos do Distrito Federal, sem redução de seus proventos. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na verossimilhança das alegações das partes e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência. Na hipótese dos autos, nesta fase processual preliminar, tenho por demonstrados os requisitos autorizadores da medida. Segundo dispõe o art. 61 da Lei Complementar no 840/2011, a concessão de horário especial abrange as seguintes hipóteses: Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: I - com deficiência ou com doença falciforme; II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; III - matriculado em curso da educação básica e da educação superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade administrativa, sem prejuízo do exercício do cargo; IV - na hipótese do art. 100, § 2o. § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. A filha da servidora pública é pessoa com deficiência, apresente encefalite, amnésia total, perda de movimentos e da fala, desequilíbrio ao andar, e – conforme relatos médicos e psicológicos – encontra inúmeras barreiras nas relações travadas com outras pessoas; além disso, tem a necessidade de comparecer diariamente a clínicas para tratamentos, o que demanda especial atenção de sua genitora para acesso à vida digna e à inclusão social a que tem direito. Inobstante a ausência de atestado por junta médica oficial com recomendação do horário especial à servidora, o acervo probatório constante dos autos, em juízo de cognição sumária, sinalizam a necessidade de acompanhamento diuturno da criança. É de ressaltar que se trata não só de direito da servidora à redução de jornada, mas de um direito voltado especificamente à proteção do melhor interesse da criança em ter o cuidado que lhe é devido. Vislumbra-se, nessa fase inaugural, a existência do perigo da demora na espera de uma tutela jurisdicional definitiva, bem como o iminente risco à parte requerente, o que preenche os requisitos do artigo 3o da Lei n. 12.153/2009. Neste contexto, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar ao Distrito Federal a concessão imediata de redução da carga horária semanal da requerente de 40 (quarenta) horas semanais para 20 (vinte) horas semanais, proporcionais à redução de 50% (cinquenta por cento), sem redução de seus proventos, até decisão definitiva de mérito [...]” (grifou-se) Na via do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal assevera que não há nos autos relatório da junta médica oficial, o que desatenderia ao art. 61, § 1o, da LC 840/2011. Argumenta também que a redução ora pretendida pela parte agravada esbarra na vedação do art. 3o do Decreto 25.324/2004, uma vez que a servidora, agravada, estava antes sob o regime de 20 horas semanais e requerera a extensão para 40 horas. Defende ainda que não há embasamento legal para justificar o deferimento do pleito e cita precedente do e. TJDFT de 2014. Ademais, sustenta a irreversibilidade da medida, já que terá de pagar remuneração integral por jornada inferior, o que será tido por irrepetível, ante o caráter alimentar dos valores que serão vertidos à servidora. Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão e indeferida a tutela de urgência vindicada. É o breve relato. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Da análise do feito, não resta evidenciada, a priori, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. Acerca do tema, cumpre ressaltar que, em julho de 2017, a LC 928/2017 alterou o art. 61 da LC 840/2011 para autorizar a concessão de horário especial ao servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, independentemente da necessidade de compensação de horário na unidade administrativa. Mais recentemente, no final do ano de 2019, a LC 954/2019 modificou o § 1o para prever que o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho, aumentando o percentual anterior de 20%. Por oportuno, transcrevo os dizeres normativos, conforme redação ora vigente: “Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: I - com deficiência ou com doença falciforme; II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; III - matriculado em curso da educação básica e da educação superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade administrativa, sem prejuízo do exercício do cargo; IV - na hipótese do art. 100, § 2o. § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 20% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 954 de 19/11/2019) § 3o O servidor estudante deve comprovar, mensalmente, a sua frequência escolar. § 4o A comprovação da dependência de que trata o inciso II deve ser realizada perante o setor responsável pela gestão de pessoas do órgão de lotação do servidor. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 954 de 19/11/2019) § 5o (VETADO). (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 954 de 19/11/2019)” (grifou-se) Nesse cenário, a previsão legal é clara no sentido da possibilidade de redução de metade da jornada de trabalho e afasta, de forma expressa, a imposição de compensação posterior da unidade administrativa. Na espécie, mostra-se evidente o perigo de dano capaz de justificar o deferimento da tutela pretendida pela demandante, ora agravada, uma vez demonstrada tratar-se de dependente, filha, com deficiência (“portadora de Síndrome de Down, que em abril de 2019 foi diagnosticada também com encefalite, e permanece em investigação sob a suspeita de ser acometida por autismo, e por isso apresenta quadro de amnésia total, perda de movimentos e da fala, e do equilíbrio”, conforme consta da petição inicial ID 58892844, na origem), com necessidade de acompanhamento diuturno. Constam dos autos, ainda, laudos médicos oficiais dos anos de 2018 (ID 58894917, na origem) e 2011, além de diversos relatórios médicos que indicam a deficiência e amparam o pedido de redução da jornada de trabalho. Demais disso, no que tange à alegação de que a pretensão esbarraria nas vedações impostas pelo Decreto 25.324/2004, observa-se que este não teria o condão de preponderar sobre a lei, mormente para restringir a tutela de criança com deficiência. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante (agravada), assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Deve ser prestigiada, no presente momento, a decisão objurgada. Assim sendo, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 2 de junho de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito